Tribunal: TJES
Processo: 5003151-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003151-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIR SCHROEDER e outros
AGRAVADO: IVANILDO SCHREDER e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003151-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR SCHROEDER, ELIZETE BERNABE

AGRAVADO: IVANILDO SCHREDER, ELISABETH ZANI SCHREDER

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELLEN TONINI - ES21957, DAYANI PERTEL ZANOTELLI - ES31966
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELLEN TONINI - ES21957, DAYANI PERTEL ZANOTELLI - ES31966

RELATÓRIO

VALMIR SCHROEDER
e
ELIZETE BERNABÉ
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(ID 1336909) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
(Processo nº 0002020-29.2020.8.08.0045) ajuizada por
IVANILDO SCHREDER e ELIZABETH ZANI SCHREDER
, cujo
decisum,
após realização de Audiência de Justificação, deferiu a Medida Liminar determinando a reintegração de posse dos Recorridos no imóvel descrito na inicial, localizada no pavimento superior da edificação situada no Lote nº 03, quadra VIII, matrícula 4645, Avenida Alberto Antonio da Silva, nº 223, Bairro Paraíso – São Gabriel da Palha/ES.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que os depoimentos colhidos em Audiência de Justificação são frágeis e contraditórios e sem análise de todo o contexto fático, sendo que a Medida Liminar se revela temerária e incabível, principalmente por tal ato possibilitar aos Agravados a continuação na reforma da parte superior do imóvel (laje), condenando totalmente a sua estrutura.

Destaca que o esbulho, por parte dos Agravantes, não restou demonstrado nos autos, ao contrário, o que se busca nesse momento é preservar a vida dos Agravantes, de sua família e do imóvel que possui risco de desabamento.

Assim, os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na primeira decisão que não concedeu a tutela de urgência (fl. 130), ainda estão presentes (ausência de esbulho), haja vista que não houve mudanças no contexto fático. O que houve, frisa-se, foram alegações desprovidas de comprovação.

Despachos de Id. 1371842 e Id. 1542956, determinando a regularização do instrumento, com a juntada da mídia relativa à Audiência de Justificação, o que restou atendido, conforme se observa do Id. 1568238.

Em Decisão (Id. 1777238) o Recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Regularmente intimados, os Recorridos não formalizaram a apresentação de Contraminuta, conforme se verifica da Certidão de Id. 2687701.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

VALMIR SCHROEDER
e
ELIZETE BERNABÉ
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(ID 1336909) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
(Processo nº 0002020-29.2020.8.08.0045) ajuizada por
IVANILDO SCHREDER e ELIZABETH ZANI SCHREDER
, cujo
decisum,
após realização de Audiência de Justificação, deferiu a Medida Liminar determinando a reintegração de posse dos Recorridos no imóvel descrito na inicial, localizada no pavimento superior da edificação situada no Lote nº 03, quadra VIII, matrícula 4645, Avenida Alberto Antonio da Silva, nº 223, Bairro Paraíso – São Gabriel da Palha/ES.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que os depoimentos colhidos em Audiência de Justificação são frágeis e contraditórios e sem análise de todo o contexto fático, a Medida Liminar se revela temerária e incabível, principalmente por tal ato possibilitar aos Agravados a continuação na reforma da parte superior do imóvel (laje), condenando totalmente à sua estrutura.

Destaca que o esbulho, por parte dos Agravantes, não restou demonstrado nos autos, ao contrário, o que se busca nesse momento é preservar a vida dos Agravantes, de sua família e do imóvel que possui risco de desabamento. Assim, os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na primeira decisão que não concedeu a tutela de urgência (fl. 130), ainda estão presentes (ausência de esbulho), haja vista que não houve mudanças no contexto fático. O que houve, frisa-se, foram alegações desprovidas de comprovação.

A propósito, a matéria restou apreciada por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal nos seguintes termos,
in litteris:

“Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“(...) Os autores alegam que os requeridos esbulharam sua posse, mediante fechamento com troca de cadeado e corrente para impossibilitar-lhes a entrada, em imóvel que lhes pertence, construído sobre a laje do imóvel dos últimos.

Os depoimentos colhidos na audiência de justificação revelam a posse anterior dos requerentes, bem como o esbulho sofrido. Veja-se nesse sentido os depoimentos da testemunha
Francelina Correia da Silva
e dos informantes
José Luiz dos Santos
e
Romildo Schroeder
:

Que residiu no Bairro Paraíso por cerca de 20 anos, desde 1996; que saiu se mudou do bairro há 3 anos; que ainda frequenta o Bairro Paraíso pois é síndica de um prédio situado nesse bairro; que durante o período que residiu no Bairro Paraíso o Sr. Ivanildo também morava lá; que a casa que o Sr. Ivanildo morava era sobre a laje do Sr. Valmir; que o Sr. Ivanildo residiu nesse imóvel por bastante tempo, desde 1997; que primeiro moravam embaixo e depois foram morar na parte de cima do imóvel; que a casa era do Sr. Ivanildo; que o Sr. Ivanildo estava pretendendo reformar seu imóvel, mas não tem certeza se ele concluiu; que o Sr. Ivanildo saiu do imóvel para fazer uma reforma melhor para morar lá; que atualmente Sr. Ivanildo mora de aluguel; que desde o início o Sr. Ivanildo comprou o imóvel junto com seu irmão e vendeu para seu outro irmão com o direito na laje; que morava no mesmo bairro na época; que sabe desses fatos porque o Sr. Ivanildo contou naquela época; que Valmir comprou o imóvel do Ivanildo, sendo que Ivanildo teria direito na laje do imóvel; que no bairro é sabido que a laje é do Ivanildo; que não tem conhecimento dos termos do acordo feito entre Ivanildo e Valmir; que Ivanildo queria fazer uma melhoria no imóvel, por isso iniciou a reforma; que Ivanildo contratou pedreiro para fazer a reforma. [Francelina Correia da Silva]

Que o Sr. Ivanildo lhe contratou para fazer a obra; que a obra já tinha sido iniciada; que é pedreiro; que prestou serviço para o Sr. Ivanildo no ano passado; que trabalhava com a ajuda do próprio Ivanildo nessa obra; que não chegou a concluir a obra; que o irmão do Ivanildo não deixou prosseguir com a obra; que com 30 dias de serviço trabalhado teve que parar a obra; que os fiscais da prefeitura estiveram na obra e liberaram a construção; que não sabe se a obra tinha alvará de construção; que estava trabalhando na obra no momento em que os ficais estiveram lá; que a planta na engenheira estava pronta e aprovada; que a obra não comprometia a estrutura da casa debaixo; que a obra não foi embargada pelo pessoal da prefeitura, que liberaram para prosseguir a obra; que os fiscais só conversaram com Ivanildo, pois Valmir não estava em casa; que Valmir tinha conhecimento da obra; que o pai de Ivanildo e Valmir lhe disse que o imóvel pertencia a três irmãos; que Ivanildo e Valmir negociaram para cada um ter direito a uma parte do imóvel; que não sabe como aconteceram as negociações. [José Luiz dos Santos]

Que reside no Bairro Paraíso há aproximadamente 9 anos; que o Sr. Ivanildo residiu no imóvel por aproximadamente 19 anos; que ficou sabendo que houve uma desavença entre Ivanildo e Valmir por causa do imóvel no ano de 2020; que todos da família sabiam que Ivanildo vendeu esse imóvel para o Valmir e que nesse venda salvou a laje; que durante o tempo que Ivanildo residiu no imóvel não ficou sabendo de nenhum problema que ele teve com Valmir por causa do imóvel; que no ano de 2020 Ivanildo começou a fazer uma reforma no imóvel; que ficou sabendo que Valmir trocou o cadeado para impedir o acesso de Ivanildo no imóvel em construção; que Ivanildo saiu do imóvel para reformar; que não sabe se havia pagamento de aluguel de Ivanildo para Valmir; que ficou sabendo que foi feito a venda da parte que estava pré construída; que nessa venda houve um acordo que a laje de cima seria de um dos irmãos; que a casa que o Sr. Ivanildo morava foi ele que construiu; que a mão de obra foi do sogro do Sr. Ivanildo; que pagou o material todo da construção para o Sr. Ivanildo construir; que atualmente Ivanildo mora de aluguel; que alugou para Ivanildo um apartamento que tem no Bairro Paraíso; que antes de Ivanildo construir na laje era apenas um terraço; que Ivanildo já morou com sua mãe na residência dela antes de se mudar para laje acima da casa de Valmir; que não presenciou as negociações entre Valmir e Ivanildo; que comentavam nas reuniões de família sobre a negociação entre os irmãos Valmir e Ivanildo; que arcou com os materiais para Ivanildo construir na laje; que para executar o projeto da obra de Ivanildo precisava da aprovação de Valmir porque o imóvel embaixo estava em nome dele, motivo pelo qual a prefeitura foi até lá fiscalizar; que não sabe se a prefeitura de fato embargou; que ficou sabendo que houve recusa do Valmir em assinar a liberação; que Ivanildo tinha um lote e precisava de uma casa para morar; que Ivanildo fez um financiamento pela Caixa Econômica Federal; que Ivanildo deu como garantia uma outra residência no Bairro Vila Comboni onde sua mãe mora com suas irmãs para um conseguir um empréstimo para fazer sua casa; que o valor do empréstimo não deu para terminar o térreo; que foi então que Ivanildo vendeu o imóvel para Valmir; que Ivanildo salvou a laje na venda. [Romildo Schroeder]

Verifico a presença dos requisitos dispostos no artigo 561 do CPC para concessão da medida liminar, tendo em vista a produção, em audiência de justificação, de prova idônea a sinalizar o direito dos requerentes sobre a laje em discussão, além do esbulho realizado pelos réus, há menos de ano e dia.

Destarte, com alicerce no suporte fático e jurídico acima esposado,
DEFIRO
a medida liminar, e determino a reintegração de posse aos requerentes, da unidade residencial descrita na petição inicial, localizada no pavimento superior da edificação situada no lote nº 03, quadra VIII, matrícula 4645, Avenida Alberto Antônio da Silva, nº 223, Bairro Paraíso, São Gabriel da Palha/ES.”

Como cediço, em sede de ação possessória, não se discute o domínio do imóvel. O artigo 1.196, do Código Civil, estabelece que será considerado possuidor todo aquele que, de fato, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Ademais, eventual alegação de domínio não obstará a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Nesses termos, caberá examinar apenas o
ius possessionis
, não perquirindo, desta forma, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
.

É o que, a propósito, dispõe o artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“Art. 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, conforme o teor do artigo 560 e seguintes, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Em sendo assim,
o exame de conformação normativa exige a comprovação do exercício da posse, de forma mansa e pacífica, bem como a ocorrência de eventual ofensa ao seu direito, por meio do esbulho ou turbação praticado
, ao menos em um juízo sumário de cognição para fins do deferimento de Medida Liminar.

Nesse ensejo a prova já encartada aos autos, bem como a produzida em sede de Audiência de Justificação, ao menos nesse juízo embrionário de cognição, revelam que os Recorridos exerciam posse, desde o ano de 2003, de forma mansa e pacífica, em uma residência construída sobre a laje do imóvel onde residem os Recorrentes.

A despeito da inexistência de prova robusta acerca do negócio jurídico estabelecido entre as partes e que culminou com o ingresso dos Recorridos no imóvel, eis que conforme afirmado na minuta recursal, o mesmo foi verbal, não se tendo trazido qualquer testemunha que o tenha presenciado ou atestado a sua ocorrência, certo é que
a posse dos Recorridos sempre se deu de forma mansa e pacífica durante todo o seu interregno, bem como que não foram os Recorrentes que empreenderam a construção, mas segundo consta das informações prestadas pelo irmão das partes, Sr. Romildo, a residência foi construída com recursos doados por este e mão de obra fornecida pelo sogro do Recorrido.

Neste diapasão, não se pode reputar como meros atos de tolerância, a construção por terceiros de uma edificação, em cima da sua própria residência. Ademais, também não se pode conceber como atos de mera tolerância a permanência, por tão extenso período de tempo, mesmo quando noticiado na minuta recursal que as partes nunca se entenderam de forma plena, na medida que não é crível que quem esteja residindo em imóvel por mera tolerância tenha relacionamento não amistoso ou mesmo de afronta com a pessoa que se diz senhor do imóvel, mesmo ciente da condição de parentesco envolvendo as partes.

Neste particular, o decurso do tempo e o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel (laje) com a construção de residência no local, a meu sentir, revelam o exercício possessório pertinente a ensejar a proteção possessória conferida na origem em favor dos Recorridos, que ali residem há mais de 17 (dezessete) anos.

Com relação à reforma empreendida no local, verifica-se, inclusive, ser esse o ponto de divergência entre as partes, mormente com relação à forma como a mesma estava se desenvolvendo, sendo alegado na minuta recursal pelos Recorrentes que não há conformidade com os padrões técnicos e podendo, inclusive, causar danos na residência da parte térrea do imóvel, onde residem.

Destarte, a presente via possessória não se mostra adequada à discussão correlata à eventuais irregularidades na construção/reforma da residência empreendida sobre a laje, pelos Recorridos, devendo as partes buscarem a via útil ou adequada, através de instrumento processual próprio, bem como dos órgãos públicos de fiscalização imbuídos de tal mister.

Isto posto,
indefiro
o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado.

Intimem-se
os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 25 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a conferir plausibilidade ao que aduzido pelos Recorrentes, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito e, após oportunizado o contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, conforme explanado, ao menos nesse estágio embrionário de cognição, não se há falar que a posse exercida pelos Recorridos seja exercida de forma irregular, assim como o seu ingresso, mormente considerando que houve autorização para entrada e construção de residência sobre a laje abaixo da qual se encontra a residência dos Recorrentes, há mais de 17 (dezessete) anos, sendo importante registrar que em relação às benfeitorias que vem sendo instituídas nessa parte do imóvel, não há demonstração, no sentido de que a fiscalização pública tenha encontrado as noticiadas irregularidades passíveis de afetar a estrutura do prédio em questão.

Em sendo assim, não verifico os requisitos atinentes ao
periculum in mora
e ao
fumus bonis iuris
a revelarem, neste momento, que a Decisão objurgada merece retoques.

Isto posto,
conheço e nego

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INGRESSO E PERMANÊNCIA DOS RECORRIDOS POR LONGO LAPSO TEMPORAL SENDO EDIFICADA CONSTRUÇÃO SOB A LAJE DOS RECORRENTES PARA CONSTITUIR MORADIA. PERMANÊNCIA MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS NOTICIADAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO PODER FISCALIZATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS BENFEITORIAS QUE VEM SENDO INSTITUÍDAS SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada no artigo 1.196, do Código Civil, será considerado possuidor todo aquele que, de fato, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, de forma que, o exame de conformação normativa exige a comprovação do exercício da posse, de forma mansa e pacífica, bem como a ocorrência de eventual ofensa ao seu direito, por meio do esbulho ou turbação praticado, na forma preconizada pelos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil.

II.
Na hipótese
sub examem
, a prova encartada aos autos, bem como a produzida em sede de Audiência de Justificação, ao menos nesse juízo embrionário de cognição, revelam que os Recorridos exercem posse, desde o ano de 2003, de forma mansa e pacífica, em uma residência construída sobre a laje do imóvel onde residem os Recorrentes.

III.
A despeito da inexistência de prova robusta acerca do negócio jurídico estabelecido entre as partes e que culminou com o ingresso dos Recorridos no imóvel, eis que conforme afirmado na minuta recursal, o mesmo foi verbal, não se tendo trazido qualquer testemunha que o tenha presenciado ou atestado a sua ocorrência, certo é que a posse dos Recorridos sempre se deu de forma mansa e pacífica durante todo o seu interregno, bem como que não foram os Recorrentes que empreenderam a construção, mas segundo consta das informações prestadas pelo irmão das partes, Sr. Romildo, a residência foi construída com recursos doado
s

por este e mão de obra fornecida pelo sogro do Recorrido.

IV.
Não se pode reputar como meros atos de tolerância, a construção por terceiros de uma edificação, em cima da sua própria residência. Ademais, também não se pode conceber como atos de mera tolerância a permanência, por tão extenso período de tempo, mesmo quando noticiado na minuta recursal que as partes nunca se entenderam de forma plena, na medida que não é crível que quem esteja residindo em imóvel por mera tolerância tenha relacionamento não amistoso ou mesmo de afronta com a pessoa que se diz senhor do imóvel, mesmo ciente da condição de parentesco envolvendo as partes.

V.
O decurso do tempo e o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel (laje) com a construção de residência no local, revelam o exercício possessório pertinente a ensejar a proteção possessória conferida na origem em favor dos Recorridos, que ali residem há mais de 17 (dezessete) anos.

VI
. A reforma empreendida no local afigura-se vinculada ao ponto de divergência entre as partes, mormente com relação à forma como a mesma estava se desenvolvendo, sendo alegado na minuta recursal pelos Recorrentes que não há conformidade com os padrões técnicos e podendo, inclusive, causar danos na residência da parte térrea do imóvel, onde residem.

VII.
A presente via possessória não se mostra adequada à discussão correlata à eventuais irregularidades na construção/reforma da residência empreendida sobre a laje, pelos Recorridos, devendo as partes buscarem a via útil ou adequada, através de instrumento processual próprio, bem como dos órgãos públicos de fiscalização imbuídos de tal mister.

VIII.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.